Tribunal: TJES
Processo: 5000539-61.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-61.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando o fornecimento contínuo de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade e terapia ocupacional) à menor E.D.B.S., diagnosticada com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é responsabilidade do Estado ou do Município o fornecimento do tratamento multidisciplinar pleiteado; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na intervenção judicial diante da existência de fila no SUS e ausência de comprovação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, cabendo aos entes federativos o fornecimento integral dos serviços necessários, independentemente da divisão administrativa de competências.

O tratamento multidisciplinar requerido está relacionado à atenção básica em saúde, cuja prestação é, prioritariamente, de competência municipal, conforme Nota Técnica nº 21/2022 da SESA/ES.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes da federação são solidariamente responsáveis nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências e, se for o caso, determinar ressarcimento entre os entes.

A ausência do Município no polo passivo impede o redirecionamento da obrigação nesta fase processual, mas não exonera o Estado do Espírito Santo da responsabilidade de garantir o tratamento, podendo buscar eventual ressarcimento.

A alegação de burla à fila do SUS não prospera, pois a intervenção judicial visa assegurar o tratamento digno à paciente hipossuficiente, mediante comprovação de sua necessidade específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fornecer tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

O tratamento multidisciplinar para criança com TEA integra, prioritariamente, a atenção básica, cabendo ao Município seu fornecimento direto, sem excluir a responsabilidade solidária do Estado.

A ausência do Município no polo passivo não afasta a obrigação do Estado em garantir o tratamento.

A intervenção judicial em caso de necessidade comprovada não viola a ordem da fila do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.080/90, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23/03/2021; TJES, AI 5003700-94.2023.8.08.0000, rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 01/09/2023; TJES, ACP 0001882-45.2019.8.08.0062, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000539-61.2023.8.08.0005

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido

forneça à menor
E.D.B.S.
acompanhamento multidisciplinar de psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade e terapia ocupacional, de forma contínua.

Em suas razões
(id. 9001180)
sustenta o apelante
que tais tratamentos constituem serviços afetos à atenção básica de saúde, de modo que incumbe à municipalidade respectiva a sua disponibilização ao cidadão.

E mais: inexiste prova da urgência do tratamento requerido em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS para realização do mesmo procedimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínseco de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o
p
arquet
ingressou com ação civil pública objetivando a disponibilização de tratamento de saúde por equipe multidisciplinar, com psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade e terapia ocupacional em favor da menor E.D.B.S., diagnosticada com transtorno do espectro autista.

De início, no que diz respeito ao fornecimento do tratamento, mister destacar que, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Infere-se do dispositivo, portanto, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime do encargo.

Assim, restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade do tratamento, mister a manutenção da sentença que impôs o cumprimento da obrigação em benefício da paciente hipossuficiente.

Ademais, a medida não importa
burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

Noutro giro, vê-se que o apelante pretende o redirecionamento da obrigação ao Município de Itapemirim, tratando-se de aparente erro material, porquanto a demanda tramitou na Comarca de Apiacá (local de residência da menor
E.D.B.S.).

Não obstante, relembro, acerca do tema, que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

E, alinhado ao precedente supracitado, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ao apreciar o recurso de apelação interposto na ação civil pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062, que objetivava o tratamento multidisciplinar àquelas crianças diagnosticadas com TEA, ratificou que “
em eventual fase de cumprimento de sentença, há que se observar que, nos termos da tese fixada no Tema 793 ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’ e, nos termos da Nota Técnica n.º 21/ 2022 da SESA, o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista está relacionado à saúde básica da população, de incumbência do Município”
.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.
5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003700-94.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento: 01/09/2023).

Daquela nota técnica, extraio que “
a Atenção Primária, como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde, é caracterizada pelo conjunto de ações nos planos individual e coletivo, atuando de forma mais próxima à vida das pessoas em suas comunidades. As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação”.

Desse modo, de fato, o Município é, de forma primária, responsável pelo cumprimento da obrigação, à luz das regras de repartição de competência do sistema público de saúde.

Ocorre que, no presente caso, o Município respectivo não integrou o polo passivo da demanda, revelando-se incabível, neste estágio da lide, o direcionamento com base nas repartições de competência.

Tal constatação, contudo, não afasta o cumprimento da obrigação constitucional por parte do Estado, cuja responsabilidade solidária, repita-se, restou reconhecida pelo Tema 793 do STF, cabendo ao ente público estadual buscar o ressarcimento por ter suportado o ônus financeiro.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto se trata de ação civil pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)